Tribunal: CARF
Processo: 11610.012887/2006-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.012887/2006-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.594 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de setembro de 2023
Recorrente
MARCIANA MARIA MUNIZ GUEDES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE.
A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos contados
da data de sua constituição definitiva, sendo inaplicável a prescrição
intercorrente nos processos administrativos fiscais (Sumula CARF no 11).
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
ISENÇÃO. RESGATES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
Somente são isentos os valores da complementação de aposentadoria pagos por
entidade de previdência privada, cujo ônus tenha sido da pessoa física que
corresponder as parcelas de contribuições efetuadas no período de 1 de janeiro
de 1989 a 31 de dezembro de 1995.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.012887/2006-11
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012887/2006-11

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

DO OBJETO
Trata-se de processo de crédito tributário relativo a Imposto de Renda Pessoa Física -
Suplementar, lançado através de Auto de Infração (fl. 10), em face do sujeito passivo
acima identificado, emitido na data de 21/11/2006, no montante de R$ 1.652,59, por
intermédio de Revisão de Declaração de IRPF referente ao exercício 2002.
A partir das informações registradas nos sistemas da Receita Federal do Brasil em
comparação com a Declaração prestada, foram constatados dados tributários, que
dispensaram a intimação e resultaram no lançamento com base nos seguintes
fundamentos de fato, conforme o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal
(fl. 12) :
- IRPF - Rendimentos Recebidos de Pessoas Jurídicas, ajustado para o total de R$
67.574,96, pela omissão de rendimentos recebidos da Petros conforme DIRF prestada
pela fonte pagadora. Foi excluído indevidamente parte dos rendimentos alegando que o
complemento de aposentadoria paga pela Petros seria isento segundo Art. 2 da IN/SRF/
02/1993. - Ocorre que no momento da percepção da aposentadoria vigorava a Lei
9.250/95, Art. 33, que tornou tributável qualquer complementação paga por entidade de
previdência privada.
Houve aperfeiçoamento do presente lançamento mediante a cientificação do sujeito
passivo, realizada via AR em 15/12/2006 (fl. 17).
DA IMPUGNAÇÃO
O sujeito passivo apresentou a impugnação, protocolizada em 28/12/2006 (fl. 01 a 07),
com a juntada de documentos comprobatórios e alegação cujos pontos relevantes para
apreciação do litígio são os seguintes:
1) Não pode ser tributado o rendimento oriundo de complementação de 50% da
aposentadoria recebido da PETRUS, porque foi tributada anteriormente;
2) A alteração procedida para LEI No 9.250, DE 26 DE DEZEMBRO DE 1995, que só
se aplica ao contribuinte com fato gerador posterior à modificação;
3) Se não se permitir abater os valores já tributados, ocorre bitributação contrário ao
princípio da legalidade;
4) Desta forma, a isenção pleiteada fica claramente fundamentada na Lei 7.713/88, Art
31, Inciso I.
5) Este Inciso I do Art 31 da Lei 7 713/88, não foi derrogado, apesar da faculdade
inibitória do art 33 da Lei 9.250/95, cuja existência e a continuidade é assegurada pelo
PRINCIPIO DA CONTINUIDADE DAS LEIS, estabelecido no §2o, Art. 2o, da Lei de
Introdução ao Código Civil;
6) Cita a Decisão 161/91 da Superintência Regional da Receita Federal, 1o Região
Fiscal, que em caso análogo se embasou no Art. 100 do CTN;
7) Argumenta que a Instrução Normativa no 2/93, Art. 2o , Inciso IX e o CTN, Art. 104,
Inciso III corroboram a tese defensiva;
8) Se o ônus da constituição do patrimônio da entidade de Previdência Privada for do
beneficiário e o mesmo tenha se aposentado antes de 31/12/1995, tais parcelas recebidas
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012887/2006-11

como complementação salarial da entidade de Previdência Privada serão rendimentos
isentos e não tributáveis, em vista da interpretação disposta no CTN, Art. 111 ;
9) Com base no CTN, Art. 144 que rege o lançamento na data da ocorrência do fato
gerador, se a contribuição para formação do patrimônio da entidade foi tributada, ao
receber o valor da complementação salarial não poderá sofrer nova tributação, pois o
fato gerador não é caracterizado pelo recebimento e sim pela formação do patrimônio;
10) É nesta linha de argumentação, o disposto no RIR aprovado pelo Decreto no 3.000
de 26 de março de 1999;
11) A Carta Magna de 1988, em seu Art. 150 dispõe a vedação de instituir tratamento
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente;
12) Se na constituição do fundo de previdênc1a a Petrobrás está isenta, o beneficiário
que contribuiu para o fundo, também estará, em conformidade com os princípios
constitucionais o valor referente a 50% recebido na complementação não entrará no
rendimento bruto, por força do inciso ii, art. 150 da CF c/c o artigo 5o da CF caso
contrario, seria passar a responsabilidade do tributo que a Petrobrás deveria recolher, ao
beneficiário. Isso é inconstitucional;
13) O benefício PETROS recebida pelo empregado após sua aposentadoria é mera
devolução da poupança acumulada na PETROS ao longo dos anos e já tributada;
14) Não foi !imitido à contribuinte deduzir o valor da contribuição à PETROS durante o
período de 1989 usque 1995.
PEDIDO
1) Improcedência do lançamento.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
APRECIAÇÃO CONSTITUCIONALIDADE
Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de inconstitucionalidade de lei
por ser matéria reservada ao Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias à
orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
VALIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL
A fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos
geradores, das contribuições devidas e dos períodos a que se referem, conforme dispuser
o regulamento.
BENEFÍCIOS RECEBIDOS DE ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA PRIVADA
Somente são tributáveis os benefícios recebidos de entidades de previdência privada,
bem como as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, exceto a
parcela cujo ônus tenha sido da pessoa física, no período de 1o de janeiro de 1989 a 31
de dezembro de 1995, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício
da entidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 08/07/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 17/07/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012887/2006-11

a) a omissão de rendimentos referentes a resgate de previdência privada é
improcedente
b) inexistência de omissão em razão dos rendimentos, objeto do lançamento,
serem isentos ou não tributáveis
c) ocorrência de prescrição intercorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Preliminar
Da Prescrição Intercorrente
A interessada alega a ocorrência de prescrição intercorrente do crédito tributário,
conforme a legislação em vigor.
Esclarecemos que, segundo o artigo 174 do CTN, a ação de cobrança do crédito
tributário somente prescreve após transcorridos cinco anos, a contar da data de sua constituição
definitiva, in verbis:
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos,
contados da data da sua constituição definitiva.
Contudo, quando o contribuinte optou por discutir, em sede administrativa, este
lançamento ela deu início a fase litigiosa do procedimento fiscal, suspendendo a exigibilidade do
crédito tributário, tudo de acordo com o artigo 14 do Decreto no 70.235/72 e com o artigo 151 do
CTN,
Decreto no 70.235/72
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
Lei no 5.172/76
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
...
III – as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo
tributário administrativo;
Este fato suspendeu a ação de cobrança por parte da Administração Pública.
Em outras palavras, o prazo prescricional desta lide somente fluirá após a prolação
de decisão administrativa definitiva para a qual não caiba recurso ou o mesmo não seja
interposto.
Além disso, é pacífico no CARF que no processo administrativo fiscal não se
aplica a prescrição intercorrente, conforme dispõe o enunciado de sua Súmula no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012887/2006-11

Sem razão o sujeito passivo, neste ponto.
Do Mérito
Inicialmente, transcrevemos o disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de
09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente, in verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quórum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e III - relatório, debate e votação dos
recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) (grifei)
Compulsando os autos, verifico que o interessado ao apresentar seu recurso
voluntário, basicamente, manteve as argumentações de sua impugnação, não apresentando
novas razões de defesa perante este Colegiado.
Considerando este fato; Considerando a minha absoluta concordância com os
fundamentos do Colegiado a quo; e Considerando, ainda, o fundamento regimental acima
reproduzido, utilizo como razões de decidir às do voto condutor do acórdão de primeira
instância, a seguir transcritas:
Voto
ADMISSIBILIDADE
Do confronto da data de cientificação admitida, 15/12/2006 (fl. 17), com a da
manifestação da defesa em 28/12/2006, conclui-se que é TEMPESTIVA; e por atender
a competência atribuída pela Portaria RFB 725/2008 e também aos demais requisitos
de admissibilidade previstos na legislação que disciplina o processo administrativo
fiscal, Decreto 70.235/1972; é CONHECIDA.
PRELIMINAR APRECIAÇÃO CONSTITUCIONALIDADE E LEGALIDADE DAS NORMAS Não cabe a esta instância julgadora apreciar argumentos de
inconstitucionalidade de lei por ser matéria reservada ao Poder Judiciário, corroborada
pela presunção de constitucionalidade das leis, decorrente do processo legislativo
pátrio, em que há o controle prévio desse aspecto, tanto pelo Poder Legislativo como
pelo Chefe do Poder Executivo, que afasta a competência deste órgão julgador
administrativo – integrante do Poder Executivo – para considerar inconstitucional ou
ilegal, norma que o Congresso Nacional aprovou e Presidente da República
promulgou.
Por certo que tal presunção não é absoluta, e pode ser afastada pelo controle
posterior de competência do Poder Judiciário, em cuja hipótese, caberia à autoridade
julgadora afastar a aplicação, por inconstitucionalidade de tratado, acordo
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012887/2006-11

internacional, lei, decreto ou ato normativo em vigor; somente se tivesse sido
declarada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em ação direta, após a publicação da
decisão, ou pela via incidental, após a publicação da resolução do Senado Federal que
suspender a sua execução; ou se houvesse decisão judicial, proferida em caso
concreto, afastando a aplicação da norma, ou inconstitucionalidade, cuja extensão dos
efeitos jurídicos tenha sido autorizada pelo Presidente da República ou, nos termos do
art. 4o do Decreto no 2.346, de 10 de outubro de 1997, pelo Secretário da Receita
Federal do Brasil ou pelo Procurador-Geral da Fazenda Nacional.
Portanto, deve a administração observar a lei vigente, visto que a atividade de
lançamento é vinculada e obrigatória, por força do parágrafo único do art. 142 do
Código Tributário Nacional – CTN, e, na falta de declaração de inconstitucionalidade,
o julgamento administrativo cinge-se a verificar a aplicação da lei disciplinadora da
matéria.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS
Quanto à jurisprudência trazida aos autos, é de se observar o disposto no artigo
472 do Código de Processo Civil, o qual estabelece que a “sentença faz coisa julgada
às partes entre as quais é dada, não beneficiando, nem prejudicando terceiros...”.
Assim, não sendo parte nos litígios objetos dos acórdãos, os interessados não podem
usufruir dos efeitos das sentenças ali prolatadas, posto que os efeitos são “inter
partes” e não “erga omnes”.
Sobre decisões judiciais, dispõe o Decreto n° 73.529, de 21 de janeiro de 1974:
“Art. 1° É vedada a extensão administrativa dos efeitos de decisões judiciais contrárias
à orientação estabelecida para a administração direta e autárquica em atos de caráter
normativo ordinário.
Art. 2° Observados os requisitos legais e regulamentares, as decisões judiciais a que se
refere o art. 1° produzirão efeitos apenas em relação às partes que integram o processo
judicial e com estrita observância do conteúdo dos julgados”.
Com isso fica claro que as decisões administrativas e judiciais, mesmo que
reiteradas, não têm efeito vinculante em relação às decisões proferidas pelas
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.
MÉRITO
PREVIDÊNCIA PRIVADA
O regime fiscal do resgate de contribuições e de benefícios pagos por entidade
de previdência privada está previsto nos arts. 39, incisos XXXVIII e XLIV, 43, inciso
XIV, 623 e 633, do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/1999), os quais dispõem:
“Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXVIII – o valor de resgate de contribuições de previdência privada, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício
da entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o
de janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995 (Medida Provisória no 1.749-37, de 11 de
março de 1999, art. 6o;
(...)
XLIV – os seguros recebidos de entidades de previdência privada decorrentes de morte
ou invalidez permanente do participante (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o, inciso VII, e Lei
no 9.250, de 1995, art.32);
(...)
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012887/2006-11

Art. 43. São tributáveis os rendimentos provenientes do trabalho assalariado, as
remunerações por trabalho prestado no exercício de empregos, cargos e funções, e
quaisquer proventos ou vantagens percebidos, tais como (Lei no 4.506, de 1964, art. 16,
Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o; Lei no 8.383, de 1991, art. 74; Lei no 9.317, de 1996,
art. 25, e Medida Provisória no 1.769-55, de 11 de março de 1999, arts. 1o e 2o):
(...)
XIV – os benefícios recebidos de entidades de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, observado o disposto no art.
39, XXXVIII(Lei no 9.250, de 1995, art. 33);
(...)
Art. 623. Não estão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte os rendimentos
especificados no art. 39.
(...)
Art. 633. Os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas entidades de previdência privada,
inclusive as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, estão sujeitos à
incidência do imposto na fonte, calculado na forma do art. 620, ressalvado o disposto
nos incisos XXXVIII e XLIV do art. 39 (Lei no 9.250, de 1995, art. 33).”
A publicação da Secretaria da Receita Federal “Perguntas e Respostas Pessoa
Física – Imposto de Renda” assim orienta acerca da matéria em questão:
“164 Os valores pagos pelas entidades de previdência privada aos participantes de
planos de benefícios são tributáveis?
Sim, ressalvado o pecúlio (pagamento em prestação única) decorrente de morte ou
invalidez permanente do participante, que é isento. Os benefícios pagos por essas
entidades, inclusive as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições em
virtude de desligamento do participante do plano de benefícios da entidade, sujeitam-se
à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração.
Atenção:
Fica excluído da incidência do imposto de renda, na fonte e na declaração, quando do
desligamento do plano, o valor do resgate das contribuições de previdência privada
recebido a partir de 01/01/1996, que corresponder às parcelas de contribuições
efetuadas no período de 01/01/1989 a 31/12/1995, cujo ônus tenha sido da pessoa
física.”
Segundo o Ato Declaratório Normativo CST no 14, de 09 de outubro de 1990, e
o Ato Declaratório Normativo Cosit no 28, de 27 de dezembro de 1996, a isenção
referida no inciso XXXVIII do art. 39 e no art. 623 do Decreto no 3.000, de 1999,
aplica-se aos resgates efetuados a partir de 1o de janeiro de 1996, inclusive sobre a
atualização monetária das contribuições.
Assim, em regra, os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas entidades de
previdência privada, inclusive as importâncias correspondentes ao resgate de
contribuições, estão sujeitos à incidência do imposto na fonte, e a tributação na
declaração de ajuste anual, exceto quanto ao resgate que corresponder à parcela das
contribuições, efetuadas no período de 01/01/89 a 31/12/95, cujo ônus tenha sido da
pessoa física.
Assim, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.594 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.012887/2006-11

Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte não logra
êxito em suas argumentações recursais.
Nestes termos, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar arguida, e, no
mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 74
DF CARF MF
Original